Tribunal: TJDFT
Processo: 0726756-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726756-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Valter Kazuo Takahashi Agravado: Espólio de Davi Alves Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valter Kazuo Takahashi contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0002382-20.1998.8.07.0016. De acordo com o art. 75, §1o, do Código de Processo Civil, os sucessores do falecido serão intimados nos autos do processo em que figure o espólio seja parte. Nota-se que os interessados Maria Dourivans Carvalho Silva, Dilvana Carvalho Silva Borges, Davi Alves Silva Junior, Davi Alves Silva Junior II, D’Jane Luciázia Carvalho Silva, Daviline Bravin Silva, Danilo Cruz Alves Silva, Lindonjhonson Carlos Costa Rodrigues Silva e Renato Eduardo Sousa Silva ofereceram contrarrazões (Id. 50254612), o que supre a necessidade de intimação. Assim, intimem-se os demais interessados para que se manifestem nos autos. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator